Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-53.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001579-53.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORINEIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA - CPF: 804.757.951-72 (REPRESENTANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MANOEL CUSTODIO DE CAMPOS - CPF: 616.067.901-53 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001579-53.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

JORINEIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA

MANOEL CUSTODIO DE CAMPOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA PMMT (CHOA) – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E OCORRÊNCIA DE VÍCIOS E ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DAS PROVAS – APROVAÇÃO NAS VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – TENTATIVA DE SUPERAR OUTROS CANDIDATOS APROVADOS EM POSIÇÃO MELHOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os reclamantes alegam que ocupam a graduação de Subtenentes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e ambos realizaram matrícula no 1o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública realizado –pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMT.

Aduzem que o curso, firmado através de Termo de Cooperação Técnica (TCT no 04/2014 publicado no Diário Oficial no 26.352, de 14/08/ 2014) entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, teve suas vagas reservadas apenas para preparação dos militares do Corpo de Bombeiros e Policia Militar do Estado com a finalidade destes participarem do processo seletivo interno destinado ao ÚLTIMO Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA.

Conforme o Edital do CHOA, no 01/DGP/PMMT de 08 de maio de 2017, foram disponibilizadas 115 vagas, sendo obrigatória a conclusão do curso, iniciado em setembro de 2014 e finalizado em maio de 2017.

Os requerentes alegam que alguns participantes do curso superior obtiveram informações privilegiadas, de forma que os 115 classificados obtiveram notas superiores a 9.4, prejudicando os demais concorrentes.

A alegação é fundamentada, eis que a Corregedoria da Policia Militar, através da Portaria no 249/SIND/CORREGPM/2017, de 31 de agosto de 2017, investigou e chegou à conclusão de que a aplicação das avaliações fora eivada de vícios e ilegalidade, conforme se verifica na Solução de Sindicância no 485.17 (Boletim Reservado no 1879 de 25 de janeiro de 2018, págs. 48 a 50), cuja conclusão foi a seguinte:

“Como preencher as 115 (cento e quinze) vagas para o CHOA com a atual classificação do CST em Segurança Pública se houve afronta aos princípios da administração pública tais como os da moralidade, impessoalidade e legalidade?

Por não terem sido observados tais princípios, os atos irregulares praticados durante a execução do CST em Segurança Pública não podem ser convalidados, vez que houve finalidade alheia ao interesse público, diversa da prescrita em lei, uso de poderes em benefício próprio ou de terceiros. Tais atos são inválidos, uma vez que eivados de vícios de nulidade desde o nascedouro, não acarretando qualquer direito a seus beneficiários.

Dessa forma, depois de constatados os erros já aqui expostos durante a execução do CST em Segurança Pública, é dever da Administração Pública proceder à anulação do curso e, por conseqüência, a ocupação das 115 (cento e quinze) vagas do CHOA, na medida em que o interesse público na higidez do referido curso e no seu resultado se sobrepõe ao interesse do candidato aprovado, sem que isso lhe gere direito adquirido. Os erros ocorridos durante a execução do CST em Segurança Pública macula todo o curso e seu resultado e, mesmo quem deles não participou acaba sendo atingido.

Portanto, trata-se do dever da Administração de exercer a autotutela administrativa, quando constatada a ilegalidade de ato administrativo seu. Assim dispõe a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogálos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Diante do acima exposto, e com base nos elementos probatórios existentes nos autos.

RESOLVO:

1. Avocar o relatório apresentado pela autoridade delegada, eis que há indícios de irregularidades na execução do Curso Superior em Tecnologia de Segurança Pública;

2. Determinar a Coordenadoria Administrativa:

2.1. Encaminhar cópia do presente processo ao Comandante Geral Adjunto da PMMT, para fins de deliberação;

2.2 Arquivar os autos no cartório desta Corregedoria Geral.

3. Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Corregedoria Geral da PMMT, em Cuiabá-MT, 28 de dezembro de 2017. Original assinado

Ridalva Reis de Souza – Cel PM

Corregedora Geral da PMMT

RG PMMT 878.953”

Pois bem, quanto a alegação de houve vícios na realização do curso superior, de forma que alguns candidatos foram beneficiados com informações sobre as provas, verifica-se que mesmo com a orientação da Corregedora Geral da PMMT para proceder à anulação do curso, a PMMT prosseguiu com o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA.

A lista de classificação do Boletim do Comando Geral é de 11/05/2017 e o Boletim Reservado, onde conta o parecer da corregedoria é de 25/01/2018, e não consta outras documentações atualizadas posteriores a essa data, de forma que em que pese a aparente ilegalidade cometida, não se sabe a conclusão que se deu ao caso, após as apurações que são realizadas de forma interna na PMMT.

Os recorrentes alegaram ainda que houve a preterição dos mesmos pois os candidatos ANDREW CUNHA DE MORAES, CARLOS NERY MARCONDES SANTOS, CLAUDINEY NEVES, e MARCELINO NEVES FERNANDES, cujas classificações são 154°, 194°, 177° e 158° respectivamente, foram matriculados por ordem judicial.

No entanto, conforme entendimento do STJ, não há preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes
.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RMS 54.070/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)
(destaquei)

Destaco ainda que o aumento do número de vagas do certame irá acarretar um aumento de gastos pelo Poder Executivo que pode ultrapassar os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Observada a condição pessoal dos Recorrentes de terem sido aprovados no

Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA 2017, MANOEL CUSTODIO DE CAMPOS na
115a posição
e JORINEIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA na
222a posição,
de um concurso que, tinha 115 vagas no edital, não há que se falar do direito dos mesmos de ter a sua contratação deferida mediante a intervenção do Poder Judiciário, na tentativa ainda de ultrapassar candidatos que passaram à sua frente.

Registro ainda que existem precedentes de julgamento por esta Turma Recursal, sendo os feitos de n° 1001588-15.2018.8.11.0001, julgado em 02/03/2020 e n° 1001575-16.2018.8.11.0001, julgado em 12/03/2020, ambos da relatoria do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do ministério público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020